Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731014-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PERSONAL RESIDENCE OLHOS D'AGUA RECORRIDO: LAURO CRUZALTENSE VIEIRA CONCEICAO DESPACHO Foi deferida a inclusão do processo na próxima sessão presencial, nos termos da decisão de ID 69517833. Ressalte-se, entretanto, que o calendário de realização das sessões presenciais não é definido por este gabinete, sendo de competência da Presidência da Turma Recursal, não sendo possível a realização de sessão extraordinária em razão do interesse manifestado pela parte. Brasília/DF, 24 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora